Tribunal: TJSP
Processo: 2152796-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS FIDUCIÁRIOS. POSSIBILIDADE. Decisão que, em sede de cumprimento de sentença, entendeu que os bens constritos foram exatamente os direitos fiduciários que os devedores fiduciantes detêm sobre o imóvel e a matéria deduzida foi dirimida na decisão de fls. 153/154, dos autos originais, indeferindo o pedido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS FIDUCIÁRIOS. POSSIBILIDADE. Decisão que, em sede de cumprimento de sentença, entendeu que os bens constritos foram exatamente os direitos fiduciários que os devedores fiduciantes detêm sobre o imóvel e a matéria deduzida foi dirimida na decisão de fls. 153/154, dos autos originais, indeferindo o pedido de cancelamento da penhora. Decisão mantida. Recurso não provido.